Tribunal: TJDFT
Processo: 0723313-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SÓCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de penhora de cotas sociais pertencentes ao executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a penhora de cotas sociais pertencentes a pessoa física no curso da execução e, em caso afirmativo, se a condição de sócio do executado foi demonstrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de cotas sociais é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme previsão expressa do art. 835, inc. IX, do Código de Processo Civil, e do art. 1.026 do Código Civil, e recai sobre a participação do sócio devedor, pessoa física, no capital social da sociedade.
4. O fundamento de que a penhora de cotas seria cabível apenas contra pessoa jurídica contraria a disciplina legal e jurisprudencial sobre o tema, que admite a constrição da participação societária pertencente ao sócio executado.
5. A efetivação da medida requer a demonstração inequívoca da condição de sócio do executado em pessoa jurídica regularmente constituída.
6. A ausência de comprovação documental da titularidade das cotas sociais pelo executado impede o deferimento do requerimento de penhora, por ausência de pressuposto fático essencial à sua efetivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de cotas sociais é medida legalmente admitida desde que a condição de sócio de pessoa jurídica regularmente constituída seja demonstrada. 2. A ausência de comprovação da participação societária do devedor impede o deferimento da penhora, independentemente da admissibilidade jurídica da medida.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.026; CPC, arts. 835, IX.
Jurisprudência relevante citada: n/a.